Tribunal: TCU
Processo: 006.331/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apuração de eventuais irregularidades no processo de seleção de propostas de prevenção de desastres pela Sedec

Inteiro teor:
Acórdão 1303/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação de lavra da extinta Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana) do TCU, atual Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), formulada com base no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, sobre possível ocorrência de irregularidades na conduta dos gestores que atuaram no processo de seleção das obras que seriam contempladas com os recursos para ações de prevenção a desastres no estado do Pará, no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC. Considerando que a presente representação foi autuada em razão da concentração desproporcional (aproximadamente 64%) de recursos destinados à prevenção de desastres no estado do Pará entre 2012 e 2017, quando o Ministério da Integração Nacional era comandado pelo atual Governador daquele Estado; Considerando que, em face das referidas ocorrências, promoveu-se a audiência do Sr. Renato Newton Ramlow, na condição de Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil à época, para apresentar razões de justificativa acerca da celebração de instrumentos de transferência sem a observância das diretrizes de planejamento da Lei 12.608/2012 (art. 4o, inciso V), da suposta omissão na expedição de normas regulamentares (art. 6o, inciso I) e da ausência de providências efetivas para coibir o direcionamento atípico de recursos, em descumprimento à determinação contida no Acórdão 729/2010-TCU-Plenário ; Considerando que a análise técnica elaborada pela AudUrbana afastou, preliminarmente, as alegações da defesa quanto à incidência de prescrição intercorrente e à nulidade processual por imputações genéricas, restando comprovado o regular impulsionamento do feito e a adequada individualização das condutas por meio de Matriz de Responsabilização, circunstâncias que asseguraram o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando que, em relação ao exame do mérito, o conjunto probatório confirma fragilidades na governança de priorização das transferências obrigatórias para prevenção de desastres (ausência de critérios objetivos e concentração atípica de aprovações), contrariando a diretriz estabelecida no art. 4o, inciso V, da Lei 12.608/2012 e demonstra, também, que a regulamentação necessária não foi efetuada, o que está em desacordo com o art. 6o, inciso I, da referida Lei; Considerando, contudo, que a AudUrbana entendeu que nos autos não há provas de conduta específica, dolosa ou mediante erro grosseiro, por parte do Sr. Renato Newton Ramlow, que tenha dado causa direta à destinação desproporcional de recursos em favor do estado do Pará; Considerando que a unidade instrutora demonstrou, com esteio na farta documentação carreada ao processo, que a ausência de parâmetros se tratava de uma deficiência estrutural e histórica da Pasta, em face da qual o responsável adotou providências ativas e concretas, materializadas na instituição de Grupo de Trabalho (Portaria Sedec 84/2017) e na posterior edição da Portaria MI 624/2017, com o fito de suprir o vácuo normativo acerca dos procedimentos para as ações de prevenção a desastres; Considerando que a avaliação da responsabilização no âmbito desta Corte, orientada pelas diretrizes dos arts. 22 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), impõe que se pondere a conduta administrativa diante dos obstáculos e dificuldades reais inerentes à gestão, afastando a hipótese de omissão culposa qualificada quando demonstrada a adoção proativa de medidas saneadoras; Considerando que o problema estrutural de governança inerente à PNPDEC, incluindo as falhas abordadas nestes autos, encontra-se devidamente sopesado e em fase de tratamento abrangente no bojo do TC Processo 008.979/2024-3 (Auditoria Operacional), sendo dispensável a formulação de novos encaminhamentos de mesma natureza neste feito para evitar duplicidade de esforços; Considerando que a AudUrbana, em pareceres uniformes, propôs conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente e, concomitantemente, sejam acolhidas as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Renato Newton Ramlow; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III, 235, 237, inciso VI e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e de conformidade com a proposta da unidade técnica, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; b) acatar as razões de justificativa de Renato Newton Ramlow; c) adotar as providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.331/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: extinta Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (atual: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica - AudUrbana) 1.2. Responsável: Renato Newton Ramlow (XXX.168.419-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Ruthe Calado Schmitt (61848/OAB-SC) e Ana Claudia Colatto (7137/OAB-SC), representando Renato Newton Ramlow. 1.8. Providências: 1.8.1 comunicar esta deliberação ao responsável e à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 1.8.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.